Tribunal: TJBA
Processo: 8059959-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059959-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: DANILO DA SILVA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LIVIA OLIVEIRA DE MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (
HOME CARE
). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, a condenou a custear tratamento domiciliar (
home care
) para paciente transplantado renal, além de pagar indenização por danos morais, multa por descumprimento de liminar e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão
2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a condenação em danos morais em valor superior ao piso indicado na petição inicial configura julgamento
extra petita
; (ii) saber se é lícita a recusa de cobertura de tratamento
home care
com base em cláusula de exclusão em contrato anterior à Lei nº 9.656/98; (iii) saber se a recusa indevida de cobertura gera dano moral indenizável; e (iv) saber se foram corretamente aplicadas as multas por litigância de má-fé e por descumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir
3. Não há julgamento para além do pedido quando o autor estabelece um valor mínimo para a indenização por danos morais, deixando a fixação do montante final ao arbítrio do juiz. A interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e a boa-fé.

4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ainda que anteriores à Lei nº 9.656/98. É abusiva a cláusula que exclui o tratamento na modalidade
home care
quando este se apresenta como uma extensão do tratamento hospitalar, conforme indicação médica expressa, visando proteger o paciente imunossuprimido de riscos infecciosos.

5. A recusa indevida de cobertura pela operadora de saúde agrava a situação de aflição psicológica do segurado, configurando dano moral passível de indenização. O valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

6. A conduta da seguradora de alterar a verdade dos fatos, ao omitir parte do relatório médico para induzir o juízo a erro, caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da respectiva multa. A penalidade pelo descumprimento da liminar também é devida, pois a ordem judicial só foi atendida após majoração da sanção.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº
8059959-39.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é apelante

SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.

e

apelada

DANILO DA SILVA NASCIMENTO.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade de votos,
em

NEGAR
PROVIMENTO
A
O RECURSO,
pelas razões adiante expendidas.